Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007692-32.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO: SEBASTIÃO DONIZETE DE GOIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por Sebastião Donizete de Gois, visando à anulação de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor, devolução de valores pagos e reparação por corte indevido no fornecimento de energia elétrica. A sentença anulou os débitos, determinou a devolução simples de R$ 731,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo conduzido pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor observou os requisitos normativos e valida as cobranças realizadas; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia configurou dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuidora deve comprovar a notificação formal e rastreável do consumidor quanto ao agendamento e eventual reagendamento de perícia, conforme previsto nos arts. 257, VI, e 325, §1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. A ausência de comprovação de notificação do reagendamento da perícia compromete a validade do procedimento administrativo e torna indevidas as cobranças dele derivadas.
5. O histórico de consumo analisado não demonstra alteração significativa nos meses subsequentes à inspeção, enfraquecendo a tese de irregularidade no medidor.
6. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e sua suspensão indevida gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ e da Turma Recursal.
7. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal, sendo adequada a redução do valor fixado na sentença para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação formal do reagendamento da perícia invalida o procedimento administrativo e as cobranças dele decorrentes. 2. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, ensejando indenização.3. A fixação do valor indenizatório deve observar proporcionalidade e alinhamento com precedentes análogos para evitar enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 257, VI, 325, §1o, e 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014; TRU/MT, Recurso Inominado no 1035667-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007692-32.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DONIZETE DE GOIS - CPF: 303.893.211-68 (RECORRIDO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025